Tribunal: TJSP
Processo: 1086909-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória. Reajustes por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão. Ausência de dialeticidade recursal alegada em contrarrazões não verificada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Embora possível o reajuste em valores acima daqueles estipulados pela ANS para planos individuais, não houve indicação do parâmetro utilizado nesse sentido para a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória. Reajustes por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão. Ausência de dialeticidade recursal alegada em contrarrazões não verificada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Embora possível o reajuste em valores acima daqueles estipulados pela ANS para planos individuais, não houve indicação do parâmetro utilizado nesse sentido para a apólice do autor, nem mesmo qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e hospitalares. Reajustes abusivos. Prova pericial inconclusiva ante a não juntada de documentos necessários pelas requeridas. Delimitação dos reajustes ao período de 2016 até 2018. Sentença parcialmente reformada. Restituição devida. Recurso da requerida Qualicorp provido em parte. Improvido recurso da requerida Amil Assistência de Saúde.